Tribunal: TCU
Processo: 013.402/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10572/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4661/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 13/6/2023, Ata 18/2023, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e também ao Ministério da Saúde." Leia-se: 9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e também ao Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 013.402/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX); Hildegardo de Figueiredo Nunes (XXX.229.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.